Tribunal: STF
Processo: RE 88358
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-05-15
Data de publicação: 1979-05-15

Ementa:
SEGURO DE VIDA. MA-FÉ. DECLARAÇÕES DO SEGURADO. EXAME DE PROVA.
CÓDIGO CIVIL, ART. 1444. - A AFIRMAÇÃO DE OCORRENCIA DE DOLO OU
MA-FÉ, COMO RAZÃO DE INCIDENCIA DO INVOCADO ART. 1444 DO C. CIVIL,
E MATÉRIA DE FATO QUE SE CONTROVERTE E DEFINE NA INSTÂNCIA
ORDINARIA A LUZ DA  APRECIAÇÃO DAS PROVAS COLIGIDAS. - RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.